Tribunal: STF
Processo: RE 149095
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
Julgamento nos Tribunais: realização, antes que despachado o
pedido imotivado de adiamento, formulado pelo  advogado  de  uma  das
partes, com base no art. 565 C. Pr. Civil: nulidade inexistente.
         Porque razoável, não afronta a  garantia  constitucional  da
ampla defesa a inteligencia do art. 565 C.Pr.Civil, segundo a qual  o
pedido de transferencia do julgamento para a  pauta  seguinte  -  não
motivado na comprovada impossibilidade de comparecimento do  advogado
a sessão - não assegura por  si  só  o  adiamento,  uma  vez  que  há
circunstancias que podem autorizar o seu indeferimento.